Tribunal: TJBA
Processo: 8044680-50.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044680-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1 Vara Crime de Amargosa

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PACIENTE FLAGRANTEADO EM 10.10.2022, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 129, § 9º, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 7º DA LEI 11.340/2006. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

PRETENSÕES DA IMPETRAÇÃO:

1
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO
VISLUMBRADA
. REPRIMENDAS ABSTRATAMENTE PREVISTAS NOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS AO PACIENTE QUE, EM TESE, AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O
QUANTUM
DE PENA E O REGIME DE CUMPRIMENTO QUE, EVENTUALMENTE, SERÃO APLICADOS AO PACIENTE.

2
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
I
NACOLHIMENTO
.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E FOI FLAGRANTEADO QUANDO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSERVÍVEIS PARA O CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6° DO CPP. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE PRESTAM À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES PÁTRIOS.

3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO
. IMPETRANTE QUE NÃO CARREOU DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA INDISPENSÁVEL PRESENÇA DO PACIENTE NO SUSTENTO DO FILHO MENOR.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8044680-50.2022.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente
F
ÁBIO MOREIRA GOMES

e autoridade indigitada coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Amargosa.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGAR A ORDEM

DE
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do at
o).

Des. João Bosco
de Oliveira
Seixas

Relator

04